Tribunal: TJPA
Processo: 0003571-45.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003571-45.2016.8.14.0036

APELANTE: MARIA DA ASSUNCAO SILVA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003

– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL BALISTICO ATESTANDO A MATERIALIDADE DO CRIME. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. ENTRADA NA REDISÊNCIA FRANQUEADA PELA RÉ. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
3)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA – PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) ANOS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará que a condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e mais 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº.: 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões recursais, a apelante demanda por sua absolvição, aduzindo para tanto que a materialidade do delito foi obtida mediante violação de domicílio, bem como, que não restou demonstrado que o armamento pertencia a recorrente.

Subsidiariamente, demanda pela retificação da pena base para o mínimo legal, bem como, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, além da substituição por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja redimensionada a pena base, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 26 de junho de 2016, a denunciada foi apresentada pela polícia militar sob a acusação de ter cometido crime de posse irregular de armada fogo.

Esclarece que os policiais militares receberam denúncia de que a acusada estaria comercializando substâncias entorpecentes em sua residência, localizada na Rua Santo Antônio, n°. 156, bairro Santa Maria.

No local, os policiais identificaram o menor Carlos Alexandre Farias Mendes, de 17 anos. Em revista, os policiais encontraram 01 (uma) peteca de maconha. Registre-se que tal fato está sendo devidamente apurado em procedimento próprio.

Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o adolescente informou ter comprado da ora denunciada.

Diante dos fatos, os policiais dirigiram-se à residência da acusada e após uma busca autorizada no local, foi encontrada no interior da residência uma arma de fogo tipo espingarda, de fabricação caseira, calibre 36, desmuniciada.

A acusada não soube informar aos policiais a propriedade e procedência da armo de fogo.

Agindo como descrito, a acusada transgrediu a legislação penal na conduta de possuir ou manter sob suo guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Diante dos fatos, a ré foi denunciada e sentenciada pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no art. 12 da Lei de Armas.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Inicialmente, pugna o recorrente por sua absolvição, aduzindo para tanto que a prova da materialidade do crime foi obtida mediante violação do domicílio da ré, bem como, que não houve a demonstração de que o armamento lhe pertencia.
Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico
.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos, atestando a apreensão do armamento na posse da acusada por ocasião da abordagem policial. No mesmo sentido, consta o laudo pericial balístico nº. 2016.05.000277-BAL, atestando que a espingarda de fabricação caseira, calibre. 36, encontrava-se com plenas condições de funcionamento, enquadrando-se, portanto, na tipificação do art. 12 da Lei de Armas
[1]
.

De outra banda, a autoria delitiva imputada a recorrente restou demonstrada pelos depoimentos dos Policiais Militares Jaime Souza Nunes, Cássio André Lopes Negrão e Welliton Lenon Carvalho de Sousa, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 24/07/2019, os quais atestaram, em uníssono, que receberam várias denúncias anônimas acerca do comércio de entorpecente na residência onde estava a apelante, tendo a guarnição se deslocado para o local, ocasião em que abordaram um adolescente e, após a realização de revista pessoal, encontraram uma peteca de maconha.

Questionado sobre a origem do entorpecente, o menor informou o local onde realizou a compra da substância, indicando a casa onde a ré se encontrava, tendo a guarnição se dirigido a residência e, após ter sido autorizada a entrada dos policiais para realização de busca no imóvel, muito embora não tenha sido encontrado nenhum entorpecente, foi encontrado o armamento no local em que a acusada se encontrava.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade da recorrente pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a ela imputado,

havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outra banda, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime na residência, além disso, a acusada franqueou a entrada da guarnição no imóvel para realização das buscas, o que culminou com o achado do armamento objeto do crime, em conformidade com a orientação firmada no Tema 280 do STF, reiterados recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CRIME PERMANENTE.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.
REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(HC 229799 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-08-2023

PUBLIC 24-08-2023)

Em pleito subsidiário, demanda a recorrente pela retificação da pena base ao mínimo legal, bem como, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, além da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo sentenciante cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base da acusada, julgando negativo o vetor da
conduta social
com base na arguição genérica de ligação da ré à criminalidade, bem como, aventou que os
motivos do crime
foram negativos, pois o armamento seria usado para assegurar sua atividade criminosa, sobretudo, o tráfico de drogas, muito embora nenhum entorpecente tenha sido encontrado no local.

Destarte, inexistindo elementos aptos a valoração negativa dos vetores descritos no aludido dispositivo legal, é impositiva a fixação da pena base no patamar mínimo de
01 (um) anos de detenção e mais 10 (dez) dias-multa,
reprimenda que se torna definitiva ante a ausência de elementos a serem valorados nas etapas subsequentes.

Em atenção ao quantum de pena definitivo, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a ser definida a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda da ré para o mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, viabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos moldes do art. 44, §2º do CPB, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Belém, 02/10/2023